Tribunal: STF
Processo: ARE 1377069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Craw Comércio de Equipamentos e Serviços de Manutenção de eletrônicos Ltda. interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-Doc. 20, fls. 9 e 10):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NOVO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. EC 87/15 E CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE ASSENTADA PELO STF NO RE 1287019 (TEMA 1093) E NA ADI 5469. COMPENSAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. EFEITOS MODULADOS. EXIGIBILIDADE MANTIDA. VEDAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. COMPROVAÇÃO EXIGIDA PELO ART. 166 DO CTN RELEGADA À POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DA COMPENSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 118 DO STJ. 



    1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". Impossibilidade de exigência da diferença de alíquota de ICMS nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado nesta unidade federada. 



    2. Ocorre que houve modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), restando ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. Marco de delimitação da aplicação da tese que é ou o julgamento efetivo da ação/recurso ou a publicação da ata do julgamento. Mandado de segurança impetrado antes do julgamento e publicação da ata. 



    3. É inviável a concessão de mandado de segurança com a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, de modo que inviável o reconhecimento do direito de crédito quanto aos 5 anos que precederam a impetração do mandamus. Inteligência do enunciado da Súmula 271 do STF. 



    4. "Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco" - REsp n. 1.111.164/BA - Tema 118 do STJ. Comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo relegada à postulação administrativa. 



    RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA..”.



    Sustenta a parte recorrente contrariedade ao art. 102, § 2º da Constituição Federal (e-Doc. 22). Defende que o acórdão recorrido, ao ratificar a sentença que concedeu em parte a segurança, para restringir o pedido de restituição a partir da impetração do mandado de segurança, afrontou o decidido no Tema 1.093/RG (RE 1.287.019/DF) e na ADI 5.469/DF, porquanto entende possuir direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.



    Em despacho do dia 11 de abril de 2022, foi determinada a devolução dos autos à origem com fundamento no Tema 1.093 da repercussão geral (e-Doc. 35).



    Após a definição da tese no julgamento do RE 1.287.069/DF, Tema 1.093/RG, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo procedeu ao juízo de adequação e entendeu haver questões remanescentes à matéria discutida no referido paradigma. Assim, os autos retornaram a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Inicialmente, faz-se necessário delimitar as balizas do presente recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem, no ponto, concedeu a segurança reconhecendo a necessidade de lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre operações interestaduais conforme decidido no Tema 1.093 da repercussão geral. Ademais, não há dúvidas de que a modulação dos efeitos determinada no referido paradigma se aplica ao presente caso, porquanto o presente writ foi impetrado em novembro de 2020, ou seja, antes de 24/2/2021, data da sessão de julgamento.



    Portanto, a única questão que remanesce diz respeito ao direito da impetrante de repetir o indébito dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, contados da distribuição da exordial.



    Feitas essas considerações, passo à análise do apelo.



    Anoto, inicialmente, que, consoante expresso na decisão agravada, no acórdão local objeto do recurso extraordinário em análise, efetivamente não se fez qualquer menção à norma constitucional em que foi fundamentada a insurgência e nem foram opostos embargos de declaração. 



    Inviável, assim, a pretendida apreciação da pretensão recursal, ante a ausência de prequestionamento, nos exatos termos do que dispõem as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 558.953-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12/12/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 733.439-AgR/RS, Rela. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27/3/09).



    Por outro lado, as razões do recurso extraordinário não demonstraram de que forma o acórdão recorrido afrontou o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.027.716/BA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/6/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.218.799/RS-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/10/19).



    De fato, as razões do extraordinário não apontam o desacerto da decisão impugnada com os julgados vinculantes suscitados nos autos, o que impede conhecimento do recurso com fundamento na violação do art. 102, § 2º da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente